Tribunal: TJMT
Processo: 1010052-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1010052-60.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
HELBERT DE FRANCA SILVA
RECORRIDO(S): JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
HELBERT DE FRANCA SILVA
MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
DES. MARCOS MACHADO